Tribunal: TJMT
Processo: 1021927-69.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021927-69.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.486.651/0001-21 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de R$ 555.617,50, a título de atualização monetária por atraso no pagamento de medições contratuais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da condenação do ente estatal ao pagamento da atualização dos valores devidos à contratada, diante de alegada ausência de atesto formal das medições.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada analisou de forma fundamentada a prova documental que atesta o cumprimento contratual e os atrasos nos pagamentos, conforme previsto na cláusula 4.3.3 do contrato.
4. A ausência de atesto formal não afasta a responsabilidade do ente público quando há documentação probatória suficiente do adimplemento das etapas contratuais.
5. A jurisprudência considera inadmissível que a Administração alegue sua própria torpeza ou deficiência interna como escusa para inadimplir obrigações.
6. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe dever de planejamento para cumprimento das obrigações assumidas, inclusive pagamento de encargos decorrentes do atraso.
7. Inexistente fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, não há como afastar a condenação imposta.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de atesto formal em medições contratuais não impede a condenação da Administração ao pagamento de correção monetária por atraso, desde que o adimplemento contratual seja comprovado por outros meios idôneos."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 395; Lei 8.666/93, art. 55, III; LC 101/2000, arts. 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1001683-10.2016.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 285792866) contra decisão monocrática proferida pelo Relator (ID 274696395), que negou seguimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 555.617,50 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos) em favor da empresa RODOVIA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, em ação de cobrança.

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Agravo Interno (ID 285792866), reiterando os argumentos apresentados na apelação e aduzindo que: não há qualquer documento assinado pela administração pública atestando as medições, e por isso, não há como afirmar, que houve atraso no pagamento das medições.

Requer, ao final, que seja dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão agravada e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, encaminhar o recurso de apelação para julgamento pelo órgão colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo interno (id. 291458891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão
monocrática
proferida por esta relatoria, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Cinge-se a controvérsia acerca do dever de o Ente apelante efetuar o pagamento da correção monetária dos valores pagos em atraso em decorrência do Contrato nº 117/2009.

Em 07/04/2009, as partes firmaram o Contrato nº 117/2009, para a execução de serviços de pavimentação da rodovia MT-020, com valor de aproximadamente quinze milhões, novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos.

A apelada demonstrou, por meio de documentos hábeis, que cumpriu com suas obrigações contratuais, executando os serviços conforme estipulado no Contrato nº 117/2009. O dever de pagamento da requerida,
no prazo de 30 dias
após o adimplemento de cada parcela, conforme cláusula 4.3 do contrato, não foi cumprido, conforme se verifica do controle financeiro junto ao processo administrativo protocolado pela empresa apelada, as datas de protocolo das medições e das datas de pagamento efetivamente realizados – id. 245408163.

A cláusula 4.3.3 do contrato é clara ao estipular que, na hipótese de atraso no pagamento das medições, por motivo não imputável à contratada, incidirá atualização financeira sobre os valores a serem pagos. A legislação vigente a época da execução do contrato, inclusive o Código Civil e a Lei nº 8.666/93, também prevê a correção monetária e a aplicação de juros moratórios em casos de atraso no cumprimento de obrigações pecuniárias.

Destarte, a única forma do Apelante se eximir da obrigação do pagamento, compreenderia a hipótese em que, comprovasse à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, múnus do qual não se desincumbiu o Ente Estadual.

Isso porque, ainda que se alegue que, o descumprimento das obrigações tenha se dado por ausência de previsão orçamentária no PTA 2018 para o pagamento da atualização monetária não pode ser considerada motivo suficiente para excluir a responsabilidade do Estado, visto que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) impõe ao ente público o planejamento e a execução fiscal que assegurem a manutenção do equilíbrio nas contas públicas, incluindo o cumprimento de obrigações contratuais.

Destarte, inobstante as alegações vertidas pelo Recorrente, estes não lograram êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE NATUREZA HOSPITALAR – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ATESTADAS POR SERVIDOR PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS – ARTIGO 85, § 3°, INCISO I DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

A alegação de suposto descumprimento, pela Administração Pública, dos procedimentos para a regular recepção de nota fiscal, a exemplo de falta de aceite, falta de atesto, número de matrícula de servidor público etc., traduz violação à boa-fé objetiva, consistindo em alegação da própria torpeza, inadmitida em nosso ordenamento (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905.

(N.U 1001683-10.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

Posto isso, ausente fundamento apto à desconstituição do ato sentencial, este deve permanecer incólume. [...]”

Diante dessas considerações, foi negado provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença atacada.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025